Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-48.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005606-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO - CPF: 403.820.098-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
.
PRETENDIDA A

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERÁVEL APREENSÃO DE DROGA. 1,61KG DE MACONHA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT.
2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. APELANTE QUE FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA IMPEDITIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO.
ENUNCIADO N° 47

DO TJMT.

APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
. A comprovação inequívoca de que o apelante transportava em seu veículo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
considerável quantidade
de maconha (
1,610Kg),
com finalidade mercantil, autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

1.2
.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. (Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

2.
É descabida a incidência da
benesse
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avalizada, pelas condições do flagrante que evidenciam o transporte de 5 tabletes de maconha de alto valor econômico, aliado ao laudo de extração dos dados telefônicos, comprovando que o apelante faz do tráfico seu “meio de vida”, não se tratando de traficante eventual, portanto.

3.

Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal, porquanto considerada a quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas), o que justifica a imposição de regime mais rigoroso.

3.2.
“
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (
Enunciado nº. 47 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jean Wagner Viana Conceição
e

Alessandro da Silva Pacheco
foram condenados

pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,

porque cometeram o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
respectivamente, às penas de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
600
dias-multa
e,
5 anos
de
reclusão
, e ao pagamento de
500 dias-multa
,
em regime
semiaberto
(ID 156708963
).

Apenas
Jean Wagner Viana Conceição
se insurgiu contra o título judicial e, e
m
razões
recursais, pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos seria
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória, invocando o axioma
in dubio pro reo.

Se vencido nessa tese, almeja ao menos, a
aplicação do tráfico privilegiado
(§4º, do art. 33 da Lei de Drogas) e o
abrandamento do regime
de pena
(ID 156708996).

As
contrarrazões
recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
159078165
);
igualmente
em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
167648188
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [ART. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - provas seguras e concretas de mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – Insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica a atividades criminosas – 3. Pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico – improbabilidade – natureza e considerável quantidade da droga, aliadas à fundamentação adequada, justificam a condenação – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE –
Pelo desprovimento do recurso
”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.03.2021, após receberem informações indicando que o veículo
Ford Ka,
cor branca, placa identificadora QBR-7698, estava estacionado em frente a um restaurante situado nesta capital com
entorpecentes, policiais militares foram até o local onde encontraram

Jean Wagner Viana Conceição
e
Alessandro da Silva Pacheco
saindo do referido veículo e apreenderam interior deste,

1,610Kg
de
maconha
dividida em 5 tabletes.

Diante desse contexto, eles foram presos em flagrante e denunciados por
transportarem
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual,
Jean
foi condenado pelo Juízo singular
à pena de
6 anos
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600
dias-multa. Já
Alessandro
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ambos, pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Desta decisão judicial, apenas
Jean
apresentou recurso de apelação criminal visando a sua absolvição, por entender que ausente prova suficiente para a sua condenação
.

Alternativamente,
a aplicação do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33 da Lei de Drogas) e o abrandamento do regime de pena.

É o relato do necessário.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A
materialid
ade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 156709518), Boletim de Ocorrência (ID 156709517 – fls. 8/9), Termo de Exibição e Apreensão (ID 156709517 – fl. 15), Relatório nº. 323/2021 (ID 1567095217 – fls. 72/74), Laudo Preliminar e Definitivo da Droga (ID 156709517 – fls. 17/20 e ID 156708802 – fls. 23/27), Laudo Pericial nº. 2.10.2021.4585-01 (ID 156711190), Laudo Pericial nº. 2.10.2021.45858-01 (ID 156708907), Laudo em Veículo (ID 156708937), demais provas colacionadas aos autos e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID 156709510 e 156708928).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foram apreendidas substâncias de uso proscrito,
1,610Kg de maconha dividida em 5 tabletes e um aparelho celular (ID 156709517 – fls. 15/16, ID
156708938
).

De acordo com
Vicente Bueno de Barros
e
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
receberam informações de que um veículo
Ford Ka
,
cor branca, placa identificadora QBR-7698
, estacionado em frente ao restaurante
Detroid Steak House,
situado na avenida Mato Grosso nesta capital, estaria com drogas.

Munidos dessas informações, os policiais foram até o local indicado, visualizaram o veículo com as descrições ora narradas e, também,
presenciaram dois indivíduos saindo do carro que foram abordados e identificados, sendo o
apelante
como condutor, e seu comparsa
Alessandro
como passageiro
. Ao ser efetuada a busca veicular,
os policiais localizaram no interior do veículo – no banco traseiro – cinco tabletes de maconha armazenados dentro de uma mochila.

Durante as diligências,
Alessandro
lhes disse que transportou a droga para uma pessoa
desconhecida
que o abordou no bairro
Cophamil
e lhe ofereceu R$ 100,00 para levar a droga até o restaurante
Detroid Steak House
e contratou veículo de aplicativo de transporte (
Uber
), para levar
Alessandro
até o referido local, e que uma
terceira pessoa
iria receber a droga. Chegando ao restaurante, “
um rapaz
” se aproximou e se identificou como a pessoa que iria receber o entorpecente. Dessa maneira,
Alessandro
entrou no
Ford Ka –
branco para entregar-lhe a encomenda, mas ao sair do veículo, foi abordado pelos policiais.
Aduziu, por fim, que não conhecia
Jean
.

Corroborando as palavras dos policiais, tem-se
Laudo de extração de mídias realizado no celular apreendido, no qual comprovou que durante conversa com “
Thiago Becker Silva, Jean é procurado para fornecer maconha, no entanto, não consegue contato com seu fornecedor
”. Mais tarde, no mesmo dia 16.03.2021, o comprador
Thiago
entrou novamente em contato com
Jean
cobrando o entorpecente, questionando-lhe se “
desenrolaria
” ou não a transação.

Em outra oportunidade,
Jean
oferece entorpecente para uma pessoa identificada como “
Duardo
”, ou “
primo
” que avalia a qualidade da droga para
Jean
e, inclusive, “
Duardo
” diz que iria indicar a droga para um revendedor.

Das conversas extraídas do aparelho telefônico, constatou-se, também, que “
é possível perceber que o interlocutor “Lineu”, possivelmente era um dos fornecedores de Jean, e o procurou para oferecer um “verde”, gíria comumente utilizada para se referir a maconha
” (ID 156708945).

A seu turno, o
corréu Alessandro da Silva Pacheco
, na fase policial, esclareceu que foi abordado por um “
desconhecido
” em uma praça desta cidade, que o ofereceu a quantia de R$ 100,00 para ele levar 5 tabletes de maconha para um restaurante denominado “
Detroid Steak House
”, localizado na Avenida Mato Grosso. e que “uma pessoa” estaria ali para receber a droga.

Então, este “
desconhecido”
contratou serviço de aplicativo de viagem (
Uber
), para conduzir
Alessandro
até ó referido restaurante. Chegando naquele local, “
quando já estava fora do veículo Uber, em frente ao referido restaurante, um rapaz se aproximou do interrogando e identificou-se apenas dizendo que era ele quem receberia a encomenda; QUE o interrogando entrou dentro de outro veículo Ford Ka que estava estacionado em polícia logo após sair do carro
”.

Alessandro
continuou narrando que, no entanto, “
este indivíduo para o qual o interrogando entregou a mochila com a droga, não era a pessoa de JEAN
”, mas que ele estaria na mesma mesa que “a pessoa” que recebeu a droga (ID 156709517 – fls. 23/26).

O
apelante
negou aos policiais a traficância, afirmando que estava no restaurante, quando
Alessando,
“seu conhecido”,
portando uma mochila chegou ali. O
apelante
decidiu

convidar
Alessandro
para fumar cigarro e conversar quando os policiais os abordaram. Alegou que
Alessandro

deixou a no chão enquanto estavam no restaurante, mais especificamente, na calçada, encostada no carro
(ID 156709517 – fls. 10/14 e ID
156708928).

Perante o Delegado de Polícia e em juízo, o
apelante
negou
que a mochila apreendida estivesse no interior do seu veículo
, mas que ela
estava encostada na parte de trás do carro
(fora do veículo) e que, apenas, convidou
Alessandro
para fumar e conversar no restaurante. Assim, o
apelante
foi até o carro buscar o cigarro quando foram abordados pelos policiais (ID 15670957 – fls. 36/38 e
156708928
).

Malgrado a versão apresentada pelo
apelante

negando o comércio ilícito de entorpecentes,

os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vêm no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do Tráfico de drogas no local
,
dada as circunstâncias em que foi realizada a prisão.

Trata-se, assim, de
versões isoladas nos autos, vez que a defesa
não produziu provas e sequer arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Em tempo, enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
(
Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência

deste Tribunal
)
.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, mediante informações apócrifas indicando o modelo, cor e placa do veículo envolvido na traficância e o local exato em que estava estacionado, em frente ao restaurante
Detroid Steak House
, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, cinco tabletes de maconha dentro de uma mochila no interior do veículo, pesando ao total,
1,610Kg,

constituem
provas incontestáveis da materialidade do delito em foco.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares o relatório produzido a partir da apreensão da substância entorpecente, demonstram a responsabilidade do apelante no ilícito (ID 156709517 – fls. 72/74).

Ademais, não me convence o fato de o apelante afirmado que conhecia o
corréu Alessandro
“
de vista
” e quando o viu passar em frente ao restaurante, o convidou para “conversarem”, o que se revela totalmente dissonante com as palavras dos policiais que foram uníssonos ao relatarem que ao chegarem naquele local, encontraram o
apelante
e o
corréu

Alessandro
saindo do veículo
e, de imediato,
apreenderam a mochila contendo as drogas dentro do carro do apelante, no banco de trás (
Ford Ka branco
)
, o que novamente, contraria a palavra do
apelante
que disse que a mochila estava apenas encostada atrás do veículo, do lado de fora.

Aliado a isso, o próprio
corréu

Alessandro
disse que
não conhecia o apelante
e que aceitou uma oferta de um “
estranho
” que o abordou em uma praça em um bairro da cidade e lhe ofereceu apenas R$ 100,00 para levar mais de 1Kg de maconha até o restaurante
“
Detroid Steak House”
e, que este “
estranho
” contratou os serviços de aplicativo de viagem (
Uber
), que o levou até o referido restaurante e, chegando lá,
Alessandro
entrou no veículo “
Ford Ka

branco”
para entregar a droga ao remetente que se identificou como a pessoa que iria receber a droga
, momento em que foi preso em flagrante (com essa pessoa que recebeu a encomenda), o que, mais uma vez, difere totalmente das palavras do
apelant
e.

Sendo assim, tanto o
apelante
quanto o
corréu Alessandro
se contradisseram, o que dá mais força probatória às palavras dos policiais militares que, como cediço, detentores de fé pública.

Aliás, não há
quaisquer indícios de que os agentes da lei responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar o
apelante
com o objetivo de incriminá-lo, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ilustrando esse entendimento, confira-se precedente do c. STJ:

“...
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos (...)
”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Enfim, como
não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,

não
há como se acolher a pretensão absolutória.

2.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

De forma subsidiária, o
apelante
visa a aplicação do tráfico privilegiado descrito no art. 33, §4º da Lei de drogas, uma vez que o magistrado usou uma condenação penal não transitada em julgado.

De fato, o STF tem entendido que é inviável a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em andamento com o objetivo de se afastar o benefício em questão, em respeito ao princípio da presunção de inocência (
STF – à exemplo do HC: 189758 ES e RHC 205080 AgR).

Embora o Juízo oficiante tenha utilizado como fundamento uma condenação pelo crime de Tráfico de drogas para afastar a
benesse,
sem trânsito em julgado, anoto que, consoante entendimento desta Corte de Justiça, em que pese condenação não transitada em julgado não seja capaz, isoladamente de afastar a aplicação da
benesse
, tal elemento, aliado às circunstâncias da prisão, como
in casu
, são capazes de afastar a
benesse,
veja-se:

“... 7. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, não há se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação dos acusados a atividades criminosas é extraído dos registros criminais sem trânsito em julgado, unidos às circunstâncias da cena do flagrante, além da prova oral, tudo isso a indicar que eles não se tratavam de traficantes eventuais, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante”.(N.U 1001041-46.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022).

No caso em apreço, restou comprovado nos autos a dedicação do
apelante
nas atividades criminosas, situação tal qual não é auferida, apenas, em ações penais e/ou inquéritos penais em curso.

Como já exposto
,
os elementos de convicção apresentados aos autos demonstram claramente que a incidência do
apelante
no delito de
Tráfico de entorpecentes,
não foi eventual ou esporádica.

Ao meu sentir, vejo que não se trata de uma traficância ocasional daquelas merecedoras de uma repreensão menor do Estado, pois, diante do quadro fático apresentado, nota-se que o
apelante
estava envolvido neste submundo das drogas, tanto, que
restou comprovado nos autos mediante os depoimentos dos policiais militares, que dois indivíduos (o
apelante
e o
corréu Alessandro
) transportavam drogas em frente a um restaurante da cidade com entorpecentes dentro do veículo
Ford Ka,
cor branca, que estava sob a condução do
apelante.

E não é só! Através de Laudo realizado no aparelho telefônico do
apelante,
extraíram-se conversas telefônicas, via aplicativo
Whatsapp
, as quais revelaram que o
apelante
vendia drogas, as fornecia e ainda recebia auxílio de uma terceira pessoa identificada como “
Duardo
” que consumia as drogas vendidas pelo
apelante
, para “certificar a qualidade” destas.

Verifica-se, também, que as drogas estavam acondicionadas em 5 tabletes.

Tais fatores, portanto, justificam o afastamento da
benesse.

Consabido que, para a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, é necessário que:
a)
o agente seja
primário
;
b)
que ostente bons antecedentes;
c)
que não se dedique às atividades criminosas, e ainda,
d)
que não integre organização criminosa.

Dessa forma, para que exista a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena,
é necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativamente
(
TJ-MG - APR: 10556200002518001 Rio Pardo de Minas, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2020).

Acresça-se por fim, que, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que o
a
pelante
se dedicava às atividades criminosas
, situação tal qual não se aplica o tráfico privilegiado
, já que, o fato de o apelante estar transportando 5 tabletes de maconha, revela não ser traficante ocasional, pois,
s
e a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, foi justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, seria no mínimo estranho, senão contra a
mens legis
, conceder o pretendido benefício a quem faz do ilícito um meio de vida, tanto, que o
apelante
possui condenação pelo mesmo crime (ID
autos n. 6008-54.2018.811.0042 – Folha de Antecedentes ID
156708953).

Anoto por fim, que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal “
autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório
”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Logo, tratando-se de conduta de maior gravidade e, considerando as circunstâncias do caso concreto, como exposto nas linhas acima, mantenho a decisão lançada.

3.

DO REGIME DE PENA

Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, uma vez que a pena basilar do
apelante
foi fixada acima do mínimo legal diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois depreciada a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei de Drogas) (art. 33, § 2º, “b” c/c art. 33, § 3º, CP).

A mesma linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte: “
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3º, do Código Penal”
(RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

É nesse sentido, inclusive, o
Enunciado n. 47 do TJMT
, segundo o qual: “
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Desta forma, considerando a pena definitiva de
6 anos
de reclusão

fixada nos autos, é de rigor a manutenção do regime imposto.

4.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023